Tribunal: TJMT
Processo: 1015962-58.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015962-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), JOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA DELBEN - CPF: 988.705.991-91 (AGRAVANTE), FERNANDA GENTILE DELBEN TEIXEIRA - CPF: 945.020.211-72 (AGRAVANTE), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
JOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA DELBEN

E
FERNANDA GENTILE DELBEN TEIXEIRA
.

AGRAVADO(S):
VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Obrigação de Fazer, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Os agravantes sustentam incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e requerem a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a manutenção do parcelamento das custas processuais deferido em sede liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes comprovaram a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais diante da ausência de prova suficiente para o deferimento integral da benesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, a qual pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira ou insuficiência probatória.

Os extratos bancários apresentados pela agravante Fernanda, isoladamente considerados, não demonstram de forma segura a integralidade de sua movimentação financeira nem comprovam impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A documentação apresentada pelo agravante Josimar revela relacionamento com diversas instituições financeiras e existência de investimentos sem apresentação dos respectivos extratos ou comprovantes, circunstância que impede a adequada aferição de sua real situação patrimonial.

A existência de patrimônio declarado superior a R$ 250.000,00, abrangendo bens, numerário e saldos bancários, constitui elemento relevante para afastar a alegação de hipossuficiência econômica no caso concreto.

A concessão da justiça gratuita exige conjunto documental coerente, atualizado e suficiente para demonstrar impossibilidade concreta de suportar os encargos processuais, não decorrendo automaticamente de mera declaração de pobreza.

O art. 98, § 6º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais, medida que se mostra proporcional e adequada diante do valor das custas e da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos.

A concessão da justiça gratuita exige demonstração documental suficiente da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A existência de patrimônio relevante e a apresentação incompleta de documentos financeiros autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça.

O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada para assegurar o acesso à jurisdição quando ausentes os requisitos para a concessão integral da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, caput e § 6º, 99, § 3º, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA DELBEN E FERNANDA GENTILE DELBEN TEIXEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Obrigação de Fazer, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1005474-38.2026.8.11.0002, ajuizada em face de
VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento, afirmando que a documentação apresentada demonstraria a alegada hipossuficiência econômica.

Aduzem que o indeferimento do benefício inviabiliza o acesso à jurisdição, especialmente porque a demanda originária objetiva a rescisão contratual e a restituição de valores pagos.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se os benefícios da justiça gratuita.

Em decisão liminar, o pedido recursal foi parcialmente deferido, apenas para autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais e sucessivas.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, por se tratar de interesse individual disponível, de cunho eminentemente patrimonial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
:
JOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA DELBEN
E
FERNANDA GENTILE DELBEN TEIXEIRA
.

AGRAVADO(S):
VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA DELBEN E FERNANDA GENTILE DELBEN TEIXEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Obrigação de Fazer, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1005474-38.2026.8.11.0002, ajuizada em face de
VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se os agravantes fazem jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, à manutenção do parcelamento das custas processuais deferido em sede liminar.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De igual modo, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que infirmem a alegada incapacidade financeira ou quando a documentação apresentada se revelar insuficiente para demonstrar, de modo minimamente seguro, que o pagamento das despesas processuais comprometerá o sustento da parte ou de sua família.

No caso concreto, embora os agravantes sustentem hipossuficiência econômica, os documentos apresentados não são suficientes para autorizar a concessão integral da gratuidade da justiça.

Conforme já consignado na decisão liminar, a agravante Fernanda apresentou extratos bancários de conta mantida junto ao Banco do Brasil; contudo, tal documentação, isoladamente considerada, não permite aferir se representa a integralidade de sua movimentação financeira, tampouco
evidencia
, de forma segura, a impossibilidade de suportar as custas processuais.

Quanto ao agravante Josimar, a insuficiência probatória é ainda mais evidente. Embora tenham sido juntados extratos de contas mantidas junto ao Bradesco e à Caixa Econômica Federal, a própria declaração de imposto de renda revela relacionamento com outras instituições financeiras, inclusive com declaração de investimentos não acompanhados dos respectivos extratos ou comprovantes. Tal circunstância impede a adequada visualização de sua real capacidade patrimonial e financeira.

Além disso, consta da documentação apresentada a existência de patrimônio declarado superior a R$ 250.000,00, abrangendo bens, numerário e saldos
em conta, elemento que, embora não afaste automaticamente a gratuidade, deve ser ponderado na análise concreta da alegada impossibilidade de pagamento.

A concessão da justiça gratuita não decorre de mera declaração de pobreza, sendo indispensável que o conjunto documental apresentado seja coerente, atual e suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ausente essa demonstração, não há como impor ao Poder Judiciário a presunção de hipossuficiência quando os próprios elementos dos autos não conferem segurança à alegação formulada.

De outro lado, considerando que as custas processuais perfazem aproximadamente R$ 3.209,01, valor a ser suportado por ambos os autores, mostra-se razoável a manutenção do parcelamento deferido em sede liminar, como forma de compatibilizar o acesso à jurisdição com a ausência de comprovação bastante para a concessão integral da benesse.

O art. 98, § 6º, do CPC autoriza expressamente o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, solução que, no presente caso, revela-se proporcional e adequada, sobretudo diante do valor das custas e da documentação incompleta apresentada pelos recorrentes.

Assim, não havendo prova suficiente da alegada hipossuficiência, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça, preservando-se, contudo, o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais e sucessivas, nos exatos termos da decisão liminar.

Conclusão

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais e sucessivas, mantendo-se, quanto ao mais, o indeferimento da justiça gratuita.

Deixo de majorar honorários advocatícios, porquanto incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC na hipótese, ausente prévia fixação de verba honorária na decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026